Tribunal: TJMT
Processo: 1014869-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014869-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (ADVOGADO), TIAGO MARIANO DE ANDRADE - CPF: 947.517.811-20 (AGRAVANTE), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), TANIA REGINA VIVIANI - CPF: 178.253.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), T M DE ANDRADE - CNPJ: 07.644.940/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOTA PROMISSÓRIA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAVIADO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de processo de execução de título extrajudicial extraviado, inviável a suscitação de ausência de título executivo a amparar o processo.

A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, demanda o exaurimento dos meios ordinários para a localização do executado, sob pena de nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes.

Nulidade da citação ficta reconhecida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014869-31.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

TIAGO MARIANO DE ANDRADE

AGRAVADO:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TIAGO MARIANO DE ANDRADE
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz

Ivan Lucio Amarante
, da 2a Vara da Comarca de Vila Rica-MT,

que, nos autos da
Ação de Execução no. 0001960-51.2006.8.11.0049
ajuizada por

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais, o agravante assinala que a parte agravada ajuizou a execução, “
objetivando cobrar/receber crédito oriundo de uma possível Nota Promissória, tendo por valor atualizado a importância de R$ 23.052,84
” (sic).

Afirma que “
a citada “Nota Promissória” não consta nos autos
” (sic), e conforme art. 798, inciso I, alínea ‘a’ do CPC, incube ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial.

Informa que a exequente “
apresentou impugnação a exceção de pré-executividade (ID. 136325025), ocasião em que juntou novo documento, um suposto Contrato de Confissão de Dívida (ID. 136325033), cuja finalidade seria substituir a suposta nota promissória executada
” (sic). Assinala, inclusive, que o documento foi anexado após 17 (dezessete) anos da propositura da ação.

Ressalta que “
não há que se falar em emenda da inicial para juntada de outro suposto título executivo [confissão de dívida], em uma tentativa de substituição do suposto título original citado na inicial [nota promissória]
” (sic), razão pela qual pugna pela extinção do feito, na forma do art. 485, inciso IV c/c art. 798, inciso I, alínea ‘a’, ambos do CPC.

Em contrapartida, no que tange à validade da exequibilidade do título particular, salienta que o contrato está ilegível e “
não consta o requisito básico, que seria a assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas na primeira folha, a qual supostamente consta a obrigação a ser cumprida
” (sic).

Aponta, inclusive, que as rubricas apresentadas na folha 1 não tem nada a ver com as apresentadas na folha 2, portanto, “
a ausência de requisito de validade que dá ensejo a exequibilidade (“documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”) é motivo mais do que devido para extinguir a presente demanda
” (sic).

Ainda em sede preliminar, discorre a respeito da nulidade da citação por edital, porque não foi esgotado todos os meios, conforme previsto no §3o do art. 256 do CPC.

Ressalta que “
fora procedida uma única forma de citação da parte executada, a qual se deu por meio do Oficial de Justiça
” (sic).

Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista que o processo foi suspenso por um ano em 20/10/2011. Menciona que decorrido o prazo e ausente a manifestação da exequente, “
o Juízo de Origem deu andamento ao feito e nomeou curador especial, a fim de que fosse assistido os interesses da parte executada
” (sic).

Assevera que apenas em 26/07/2016 foi que a parte agravada requereu a realização de PENHORA/BACEN, o qual restou infrutífera.

Sustenta que “
em 22/03/2019, a parte agravada (exequente) requereu fosse procedida a realização de busca e PENHORA/RENAJUD
” (sic), deferido em 11/09/2023, com resultado positivo.

Defende que “
desde a retomada da suspensão processual, no dia 31/10/2012, com a nomeação de curador especial (Despacho de ID. 70411237 - Pág. 140) até realização da PENHORA/RENAJUD em desfavor da parte agravante (no dia 11/09/2023), passaram-se mais de 10 anos
” (sic), ocorrendo, assim, a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, pugna pelo acolhimento das questões acima elucidadas, com a condenação da exequente em honorários de sucumbência (Id. 217123159).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 14/06/2024, por esta Relatoria (Id. 219377150).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que “
o título que motivou a demanda foi encartado ao processo na época da distribuição da ação, como registrado na p. 19 – ID 70411237
” (sic).

Afirma que trata de uma nota promissória que tem relação direta com uma confissão de dívida, todavia, a nota foi extraviada quando o processo físico migrou para eletrônico.

Salienta que a confissão de dívida indica “
como devedores os Executados, o mesmo valor, vencimento e forma de pagamento
” (sic), portanto, não se trata de juntada de novo documento ou substituição, somente uma justificativa para esclarecer que a nota promissória foi extraviada.

Por outro lado, defende que “
o simples transcurso temporal não é capaz de gerar a decretação de prescrição intercorrente. Há que de demonstrar a desídia da Parte Autora, o que de fato não se observa nos autos
” (sic).

Quanto a nulidade da citação por edital, explica que “
expedido mandado para citação dos Executados restou certificado que estes encontravam-se em local incerto e não sabido e, complementada a certidão, foi informado que a empresa T. M de Andrade ME não havia sido localizada no endereço indicado
” (sic).

Ressalta que “
a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, não é obrigatória ao juiz, mas sim uma alternativa
” (sic), razão pela qual entende que não há falar em nulidade (Id. 224987182).

Preparo devidamente recolhido (Id. 217154153).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 31/07 a 02/08/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte agravante por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pois bem. Como visto, com o presente instrumento o

TIAGO MARIANO DE ANDRADE
pretende infirmar a decisão de primeiro grau
,

que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“
Rejeito a exceção de pré-executividade oposta nos autos, por entender que foram preenchidos os requisitos para citação por edital, bem como pela existência do título executivo indicado em id. 136325033
.

Fixo 2 URH’s a título de honorários em favor do curador especial nomeado em favor do executado (Marcos André Schwingel, OAB/MT 8957-O), expedindo-se a respectiva certidão.

Manifeste-se a exequente sobre o extrato de consulta ao RENAJUD anexado em id. 128617070, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da prescrição intercorrente.

Após, conclusos”.

Inicialmente, cumpre dizer que, de fato, tudo indica que a nota promissória foi extraviada, conforme pode se observar do documento de Id. 70411237 - Pág. 93, onde consta o reconhecimento das firmas das assinaturas do título e o instrumento de confissão de dívida colacionado no Id. 224987185, demonstra como devedores as mesmas partes, valor, vencimento, título e forma de pagamento.

Não bastasse isso, nota-se que o Magistrado "a quo”, no despacho inaugural recebeu a execução, determinando a citação da parte executado (Id. 217123166 - Pág. 114).

Portanto, tratando-se de processo de execução de título extrajudicial extraviado, inviável a suscitação de ausência de título executivo a amparar o processo.

Por outro lado, no que tange a
citação por edital
, constata-se que não foram esgotados todos os meios de localização do executado agravante, haja vista que houve apenas uma única tentativa de citação por Oficial de Justiça, que certificou que deixou de citar os executados, por estarem em local incerto e não sabido (Id. 217123166 - Pág. 122), pois do endereço indicado consta uma loja de bicicleta, de nome fantasia “Peladão Bike” (Id. 217123166 - Pág. 128), sendo, em seguida, deferida a citação por edital.

Conforme disposto no §3o do art. 256 do CPC, para a validade do processo é indispensável a citação do executado, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, senão vejamos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive
mediante requisição
pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.”

Logo, não tendo sido esgotados os meios para a realização de citação pessoal da parte executada, forçoso reconhecer a nulidade da citação por edital.

Por consequência, julgo prejudicada análise quanto a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE VERIFICADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, demanda o exaurimento dos meios ordinários para a localização do executado, sob pena de nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes. Nulidade da citação ficta reconhecida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024714-24.2023.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA NA ORIGEM –
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – CITAÇÃO POR EDITAL – VIA EXCEPCIONAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A denominada citação ficta, ou por edital, é modalidade excepcional para a instauração da lide e, por assim ser, apenas deverá ser utilizada caso esgotados os meios colocados à disposição para a localização do endereço da parte ré. 2.
Não tendo sido esgotados os meios para a realização de citação pessoal da parte executada, forçoso a manutenção da nulidade da citação por edital
.”
(TJ-MT - AC: 00085880720198110015, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ADVOGADO CONSTITUÍDO.
CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. RECONHECIDA
. RECURSO PROVIDO EM PARTE. É nula a citação por edital, uma vez que a parte tinha advogado constituído nos autos.”
(N.U 1010044-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a nulidade de citação por edital e dos atos posteriores, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024